Tribunal: TJES
Processo: 5000141-73.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-73.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARÂMETRO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado do autor ora embargado, Fernando da Silva Rodrigues foi julgado como deserto nos termos da decisão proferida em ID 915177, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Como consequência lógica, retire-se de pauta, caso tenha sido incluído.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 958126) por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A alegando os
embargantes que na decisão proferida houve erro material quanto ao parâmetro do pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu,
verifico que possui razão a embargante, visto que de fato a decisão condenou a embargada ao pagamento
,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...]
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois na sentença de primeiro grau não houve condenação em pecúnia, como se vê:
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, V do CPC, ante a ocorrência da coisa julgada.

Portanto, onde se lê: “
Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Leia-se: “
Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95”.

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que são tempestivos, e os acolho para retificar a decisão embargada, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.